Tribunal: TJPA
Processo: 0077709-95.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0077709-95.2015.8.14.0301
APELANTE: THIAGO MEDEIROS ROLDAN

APELADO: NESTOR ALBERTO ROLDAN, CARLOS ROBERTO VERGUEIRO PUPO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. MANIFESTAÇÃO DA PARTE SOBRE O LAUDO DE DE DNA. INTIMAÇÃO PESSOAL. REQUERIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA. INDEFERIMENTO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Sentença que julgou improcedente a ação com lastro no exame de DNA negativo, porém indeferiu o requerimento da Defensoria Pública para intimação pessoal da parte com o fito de impugnar o laudo.

2. O artigo 186, §2º, do CPC possui norma cogente dirigida ao magistrado, não lhe sendo permitido indeferir o requerimento da Defensoria Pública, sob pena de abreviar o direito da parte ao contraditório efetivo.

3. Sentença anulada para retorno dos autos para observância do devido processo legal.

5. Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação em ação de investigação de paternidade c/c anulação de registro civil, oriunda da 1ª Vara de Família da Comarca de Belém interposta por THIAGO MEDEIROS ROLDAN, contra sentença que julgou improcedente os pedidos e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Em sua exordial (ID 1921420), o autor da ação descreve que sua mãe teve uma relação com o réu Carlos Roberto Pupo e dessa relação nasceu o requerente; enquanto ainda gestante a mãe do apelante, o relacionamento entre os dois acabou. Quando tinha cerca de 2 (dois) anos de idade. A mãe do recorrente iniciou um novo relacionamento com o réu Nestor Roldan, que por ser estrangeiro e possuir interesse de regularizar sua situação no país, registrou a paternidade do requerente, ora apelante; alega que nunca possuiu nenhum envolvimento afetivo com o pai registral e que sempre conheceu a sua origem, entretanto, o seu pai biológico recalcitra em reconhecê-lo. Requereu a realização de exame de DNA e, posteriormente, a declaração do réu Carlos Roberto Pupo como pai do requerente e, a consequente, anulação do registro civil, no qual consta a paternidade de Nestor Roldan.

Citados, o réu Carlos Roberto Pupo deixou de apresentar contestação e o réu Nestor Roldan apresentou através de curador especial, uma vez que a sua notificação se deu por edital, já que não possui endereço conhecido.

Em contestação (ID 1921423), a curadoria especial apresentou contestação pela negativa geral dos fatos.

Na audiência de instrução, o réu Carlos Roberto Pupo compareceu para colheita do material genético para realização do exame de DNA. O resultado do exame, anexado às fls. 36/37 dos autos físicos (ID 1921424), concluiu que Carlos Roberto Vergueiro Pupo não é pai do autor da ação. O juízo determinou que as partes se manifestassem sobre o laudo.

A Defensoria Pública, representante também do autor da ação, requereu a sua intimação pessoal, na forma do artigo 186, §2º, do CPC, sob a alegação de que não obteve êxito no contato com ele.

Parecer do Ministério Público pelo deferimento do requerimento da Defensoria Pública.

O juízo de origem proferiu sentença (ID 1921426) indeferindo o requerimento de intimação pessoal do autor da ação por entender que a diligência (manifestação sobre o laudo do exame de DNA) poderia ser suprida pela própria Defensoria Pública ante o seu caráter eminentemente técnico-jurídico. Julgou improcedente a ação, tendo em vista o resultado do exame de DNA e a ausência de impugnação.

O réu interpôs apelação (ID 1539589) sustentando a nulidade da decisão por transgressão ao artigo 186, §2º, do CPC.

Contrarrazões do Curador Especial (ID 1921428).

Coube-me o feito por distribuição.

Intimado, o Insigne Procurador de Justiça absteve de intervir pois “o presente caso não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1º e art. 5º, inciso IX, da Recomendação n.º 34, de 05/04/2016 (DJ 10/05/2016), vez que referido inciso foi revogado pela recomendação n.º 37/2016, tampouco a situação fática enquadra-se a uma das hipóteses do artigo 178 c/c art. 698 do CPC/2015.”

Era o que tinha a relatar.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de abril de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

Cuida-se de ação de investigação de paternidade na qual o juízo de origem decidiu não atender o pedido da Defensoria Pública para que o autor da ação fosse intimado pessoalmente para se manifestar sobre o exame de DNA. Na ocasião, a Senhora Defensora alegou que não conseguiu contato pessoal com o requerente.

O requerimento da Defensoria encontra previsão no artigo 186, §2º, do CPC, com a seguinte redação:

“A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.”

Ao meu ver, quando incluiu essa disposição no código de processo civil, o legislador não deixou discricionariedade para o magistrado. Veja que o verbo foi externado no imperativo: o juiz “determinará”.

Isso porque, a norma legal tem a intenção de auxiliar o trabalho da Defensoria Pública que, obviamente, pela quantidade de causas que patrocina tem mais dificuldade de manter o contato com as partes que lhe procuram. Também é objetivo do dispositivo dar mais efetividade ao contraditório, permitindo que a parte seja pessoalmente notificada para se manifestar sobre algum ato processual.

Não desconheço que a prova produzida (exame de DNA) possui uma carga probatória grande, já que o seu resultado possui grau de certeza acima dos 99% (noventa e nove por cento), porém, isso não deve ser motivo para abreviar o direito que a parte tem de impugná-lo.

A posição acima é corroborada por precedente anterior deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
O PEDIDO REALIZADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ENCONTRA RESPALDO NO ART.186, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE NESSA HIPÓTESE NÃO É UMA FACULDADE, MAS SIM UM DEVER DO MAGISTRADO
; NÃO CABENDO, DESTA MANEIRA, A EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTES DE REALIZADA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, PRINCIPALMENTE POR SE TRATAR DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PORTANTO, VERIFICOU QUE NÃO OBSERVOU O MAGISTRADO UM DEVER JURÍDICO IMPOSTO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, O QUE RETIRA SUA POSSIBILIDADE DE ATRIBUIR COMO NECESSÁRIA OU NÃO REFERIDA DILIGÊNCIA, PRINCIPALMENTE POR ESTARMOS DIANTE DE UMA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, SENDO UM DIREITO INDISPONÍVEL, QUE EXIGE SEMPRE UMA MAIOR SENSIBILIDADE POR PARTE DO JUÍZO. CUMPRE DESTACAR, AINDA, QUE O NOVO CPC ELENCOU COMO NORMA FUNDAMENTAL EM SEU ART.4º A PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. PORTANTO, ESTE PODER JUDICIÁRIO NÃO DEVE MEDIR ESFORÇOS PARA ASSEGURAR A SOLUÇÃO INTEGRAL DO MÉRITO, DEVENDO AINDA O MAGISTRADO COOPERAR COM OS DEMAIS SUJEITOS DO PROCESSO, O QUE É MAIS UMA RAZÃO PARA QUE A SENTENÇA NÃO PERMANEÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NO SENTIDO DE DECLARAR NULA A SENTENÇA, PARA QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS, NA FORMA LEGAL.

(2271876, 2271876, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-17, Publicado em 2019-09-30) (grifei)

Portanto, entendo que houve violação ao artigo 186, §2º, do Código de Processo Civil, impondo a anulação da sentença.

Ante o exposto, conheço do apelo e LHE DOU PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja observado o devido processo legal.

É como voto.

Belém, 19/05/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 20/05/2020